Tribunal: TJSP
Processo: 2154945-08.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-11-12
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. JUSTIÇA GRATUITA. Insurgência contra decisão que indeferiu a gratuidade da justiça. Agravante que, além da declaração de pobreza, trouxe prova literal de hipossuficiência financeira. Assistência judiciária concedida.
Recurso provido.